Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728434-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: MARIA DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Reporto-me ao Despacho de ID 61711589. Dispõe o §3o, do art. 118, do RITJDFT, “verbis”: “Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. § 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. § 2o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. § 3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. (Incluído pela Emenda Regimental no 24, de 2023)” Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há vinculação desta Relatoria para novo julgamento do recurso em epígrafe (art. 1.040, II, do CPC). Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80) Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 3o, do art. 118, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, retornem os autos ao eminente Desembargador ROBSON BARBOSA, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator